Tribunal: STF
Processo: ARE 1319091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME – ESTUPRO E ESTUPRO TENTADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (CP, ART. 41) – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIA CAPAZ DE IMPEDIR A COMPREENSÃO DA DEFESA; TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO; NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO FORMADO A PARTIR DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS DE ESTUPRO DEVIDAMENTE EXPOSTA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PEDIDOS SUCESSIVOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO FATO 1 PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL: AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO AUMENTO APLICADO À PENA BASE; IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO PENAL, EIS QUE A CONDIÇÃO DO RÉU DE PAI DA VÍTIMA, NO CASO, CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO PORQUE CARACTERIZA A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA; NECESSIDADE, TAMBÉM, DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA – READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LVII e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente